Tribunal: STF
Processo: RE 100689
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
- RETORNO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE EMPRESA INTEGRANTE DO
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO, POR FORÇA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO.
ATIVIDADE CONTIDA NO ART. 39, PARAGRAFO 2., DA LEI 4.380/64.
'IN CASU', NÃO HÁ O ESPIRITO DE HAVER LUCRO IMOBILIÁRIO, MAS
TÃO-SOMENTE O DE REINGETAR NO SISTEMA O NUMERARIO QUE SE PERDERIA
COM A INADIMPLENCIA DO MUTUARIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.  PROVIMENTO DO RECURSO.